Tribunal: TJMT
Processo: 1062887-80.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062887-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDER ADRE AQUINO SILVA - CPF: 024.500.711-30 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.690.373/0001-25 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 146.363.427-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de negativação supostamente indevida no valor de R$183,98. A parte recorrente alegou desconhecer a dívida e não ter sido notificada sobre cessão de crédito, enquanto a recorrida apresentou contrato de empréstimo assinado digitalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato assinado digitalmente, sem impugnação específica, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica; e (
ii
) verificar se a ausência de notificação sobre cessão de crédito torna a negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal de Mato Grosso.

4. O contrato assinado digitalmente, contendo elementos de segurança como IP, quando não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial, conforme Súmula 51 da Turma Recursal.

5. A ausência de notificação da cessão de crédito, por si só, não invalida o negócio jurídico existente entre cedente e cessionário, nem exclui a responsabilidade do devedor, não caracterizando conduta ilícita capaz de gerar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O contrato assinado digitalmente, contendo elementos de segurança como IP, quando não impugnado especificamente pelo devedor, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica. 2. A ausência de notificação da cessão de crédito, por si só, não invalida o negócio jurídico nem torna a negativação indevida, quando comprovada a existência da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 411, III; CC,
arts
. 290 e 292.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal de MT; Súmula 51 da Turma Recursal de MT; STJ,
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013; TJMT, N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1062887-80.2024.8.11.0001

Origem
:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
:
ANDER ADRE AQUINO SILVA

Recorrido
:
SIMPLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDER ADRE AQUINO SILVA ajuizou reclamação em face do CAPTALYS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO. Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome junto ao Serasa por uma dívida que desconhece no valor de R$ 183,98; b) não possui débitos com a reclamada; c) não recebeu notificação prévia sobre a negativação. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O
juízo singular
concluiu que: a) a reclamada juntou documentos que comprovam a existência de contrato de empréstimo assinado digitalmente pelo reclamante; b) há comprovação de depósito do valor em conta bancária de titularidade do reclamante; c) a negativação decorreu do inadimplemento do contrato; d) a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito. Ao final proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o feito com resolução do mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois não há comprovação da legitimidade do débito; b) não recebeu o cartão de crédito que teria sido contratado; c) não foi notificado sobre a cessão de crédito, conforme exige o art. 290 do Código Civil; d) a negativação é indevida e gera dano moral in
re

ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamada apresentou documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, especificamente a Cédula de Crédito Bancário - Crédito Pessoal sem Garantia, constante no ID/PJe2 325309385, assinada digitalmente pelo reclamante, com elementos de segurança que confirmam sua autenticidade.

Os documentos assinados eletronicamente, mesmo que não há prova pericial confirmando a autenticidade da assinatura, desde que haja elementos de segurança como IP, selfie, geolocalização, e-mail,
e-gov
, token IPC-Brasil, dentre outros, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: "O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)"

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que "JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA" SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual "físico" assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva". (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)"

"(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)"

No presente caso, o contrato apresentado pela reclamada contém assinatura digital com IP 45.7.12.100, que não foi especificamente impugnado pela parte reclamante. Ademais, a verificação deste IP através do site
https://ipapi.co/
confirma que a localização corresponde à cidade de Campo Novo do Parecis, domicílio da parte reclamante, conforme informado na petição inicial.

Além disso, o contrato demonstra que o reclamante adquiriu empréstimo no valor líquido de R$500,00 (quinhentos reais), comprometendo-se ao pagamento de 6 (seis) parcelas mensais de R$183,98 (cento e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), exatamente o valor da negativação questionada.

Quanto à cessão de crédito, esta foi devidamente comprovada pela reclamada. Nos termos do artigo 292 do Código Civil, quando houver pagamento realizado ao credor primitivo pelo devedor que não foi previamente notificado da cessão de crédito, este fica desobrigado de sua responsabilidade.

Todavia, quando não houver pagamento, a simples ausência de notificação, por si só, não caracteriza conduta ilícita, pois não exclui a responsabilidade do devedor e nem invalida o negócio jurídico existente entre o cedente e o cessionário.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso em tela o Tribunal a quo consignou que "a ausência de notificação prévia não é circunstância hábil para invalidar a obrigação, porquanto se limita a desobrigar o devedor quanto a cumpri-la junto ao cessionário, enquanto dela não ciente". 2. O devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de notificação. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013)"

Não destoa esta Turma Recursal:

"(...) 2. A ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023
).(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)"

Portanto, o conjunto probatório possui robustez na
contramão
da alegação inicial, sendo
forçoso
reconhecer que a existência de negócio jurídico é incontroversa, como também a origem da cobrança.

Configurado o inadimplemento, a negativação dos dados constitui exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 325309851
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025